Tribunal: TJMT
Processo: 1002316-42.2021.8.11.0004
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 1002316-42.2021.8.11.0004 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
APELANTE(S): MARIANO AUGUSTO ARANTES DE PAULA
BRUNO DA SILVA BRITO
APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos,
Apelações criminais interpostas por MARIANO AUGUSTO ARANTES DE PAULA e BRUNO DA SILVA BRITO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (NU 1002316-42.2021.8.11.0004), que os condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, em concurso formal [duas vítimas], sendo o primeiro a 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, e o segundo a 9 (nove) anos, 5 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, ambos em regime inicial fechado, bem como a reparação de danos [material e moral] no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) - art. 157, § 2o, II e VII, c/c art. 70 do CP e art. 244-B do ECA e art. 387, IV, do CPP - (ID 108238021).
MARIANO AUGUSTO ARANTES DE PAULA sustenta que não haveria provas de seu envolvimento no roubo, pois apenas foi “encontrado na motocicleta com o acusado Bruno”.
Pede o provimento para que seja absolvido (ID 108238031).
Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 108238031).
BRUNO DA SILVA BRITO alega que: 1) as circunstâncias judiciais [culpabilidade e antecedentes] seriam favoráveis; 3) faria jus ao reconhecimento da confissão espontânea; 4) “não há qualquer motivo suficiente para aplicação da majorante em patamar acima de 1/3”.
Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas e estabelecido o regime inicial semiaberto (ID 108238033).
Prequestiona a matéria impugnada deforma genérica (ID 108238033).
A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 108238063).
Sobre o pedido para recorrer em liberdade deduzido pelo apelante MARIANO AUGUSTO ARANTES DE PAULA, o Juízo singular manteve a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do delito, bem como na reiteração delitiva, visto que possui condenações por corrupção ativa e associação criminosa (SEEU 0097897-96.2019.8.09.0014/ação penal NU 0071756-40.2019.8.09.0014) e associação para o tráfico (SEEU 0290794-93.2015.8.09.0014/ação penal NU 0091477-12.2018.8.09.0014 - Comarca Aragarças/GO - https://projudi.tjgo.jus.br).
A forma de execução do crime - roubo à residência; concurso de 3 (três) agentes; envolvimento de adolescente; emprego de arma branca e simulacro de arma de fogo - e a reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão cautelar (STJ, HC no 604.879/SP, Relatora: Min. Laurita Vaz - 18.12.2020; STJ, HC no 597.638/RJ, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 3.11.2020).
A motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).
Outrossim, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva (RHC 139.408/BA, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.3.2021).
Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:
“Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.” (Ap no 23950/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.7.2018)
No caso, os fundamentos para sua segregação persistem.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido incidental.
Intime-se o apelante MARIANO AUGUSTO ARANTES DE PAULA, por seu advogado.
Cuiabá, 7 de fevereiro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO